Tribunal: TJSP
Processo: 2189907-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ÁGUA E ESGOTO - Exercícios de 2013 a 2015 - Município de Birigui - Exceção de pré-executividade - Alegação de irresponsabilidade pelo adimplemento dos débitos tributários, eis que não utilizou os serviços - Rejeição da objeção processual - Impossibilidade - Crédito de natureza pessoal e não "propter rem" - Precedentes do C. STF, do C. STJ e do E. TJSP -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ÁGUA E ESGOTO - Exercícios de 2013 a 2015 - Município de Birigui - Exceção de pré-executividade - Alegação de irresponsabilidade pelo adimplemento dos débitos tributários, eis que não utilizou os serviços - Rejeição da objeção processual - Impossibilidade - Crédito de natureza pessoal e não "propter rem" - Precedentes do C. STF, do C. STJ e do E. TJSP - Provas nos autos suficientes a corroborar com o alegado - Contrato de aluguel pactuado com terceiro e ação judicial de despejo que abrangem o período cobrado - Ilegitimidade passiva "ad causam" comprovada - Acolhimento da objeção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução, gera a condenação em honorários advocatícios, ante a configuração da sucumbência - Decorrência lógica do princípio da causalidade - Precedentes do E. STJ - Decisão reformada - Agravo provido.